Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. INFRAÇAO ANTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 182/2005. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OPORTUNIZADO AO CONDUTOR TODOS OS MEIOS DE DEFESA DA INFRAÇAO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, pela qual pretende o autor (condutor) a declaração de nulidade e ilegalidade do processo administrativo de suspensão e cassação do direito de dirigir identificado pelo número 055-006541/2014 e de suas respectivas penas. Subsidiariamente, requer “a anulação do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/DF retornado ao status quo ant para que seja observado os mandamentos do art. 8o da Resolução 182/2005, iniciando novo processo administrativo de suspensão e julgando nulo o processo de cassação do direito de dirigir”, sob o argumento que o processo administrativo instaurado pelo Detran/DF foi instaurado antes do encerramento do processo que tramitou no Detran/GO, em confronto ao disposto no art. 8o da Resolução 182/2005.
2. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Repisa os argumentos deduzidos na exordial, pugna pela reforma integral da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.
4. Tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, a infração ora em discussão foi cometida em 02/03/2014, incidem as disposições da Res. 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicam, portanto, na espécie, as regras insertas na Resolução do CONTRAN no 723/2018, ora vigente.
5. Dispõe o art. 8o da Resolução 182/2005 que para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir será instaurado processo administrativo quando esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa.
6. Conforme teor da Súmula no 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
7. A primeira notificação deve ocorrer, nos casos de autuação a distância ou por equipamento eletrônico, dentro de 30 dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia. A segunda, por sua vez, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade.
8. Havendo autuação em flagrante, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia." (AGRG, no Recurso Especial no 1.246.124 - RS (2011/0066267-5), Relator: Ministro Benedito Gonçalves).
9. No caso em comento, o condutor foi autuado por infração ao artigo 165, do CTB, pelo Detran/GO, sendo que o Processo Administrativo 055.006541/2014 para imposição da penalidade foi instaurado pelo Detran/DF.
10. O compulsar dos autos do Processo Administrativo no 055.006541/2014, Detran/DF, revela a seguinte cronologia: A) autuação, em flagrante, em 02.03.2014 (ID 16662532 - Pág. 7). Termo de Constatação de Alcoolemia (ID Num. 16662532 - Pág. 8); B) Data da notificação de autuação: 06.03.2014, termo final para apresentação da Defesa Prévia 21.04.2014 (ID 16662540 - Pág. 12); C) Data da notificação da penalidade: 29.04.2014 (ID Num. 16662533 - Pág. 13); D) Defesa Prévia apresentada, extemporaneamente, em 22.05.2014 (ID Num. 16662539 - Pág. 8); E) Decisão do NUARE (Núcleo de Análise de Recurso de Penalidade), em 19.04.2016 (ID Num. 16662540 - Pág. 14); F) Notificação desta decisão, em 01.02.2017 (ID Num. 16662540 - Pág. 23); G) Apresentação de recurso pelo condutor, extemporaneamente, em 29.05.2018 (ID 16662540 - Pág. 27); H) recolhimento da CNH, registro no 00300760015, em 27.08.2018 (ID 16662535 - Pág. 6) para cumprimento da suspensão por 12 meses. I) Declaração de curso de reciclagem (ID 16662541 - Pág. 16).
11. Como o condutor não apresentou Defesa Prévia à notificação de autuação, no prazo legal (ID 16662545 - Pág. 3), foi determinado a aplicação da penalidade de suspensão.
12. Da notificação da aplicação da penalidade, o condutor apresentou os recursos cabíveis, os quais foram indeferidos (ID Num. 16662540 - Pág. 14), culminando no recolhimento de sua CNH.
13. Nesse contexto, pelas provas coligidas aos autos, não se verifica qualquer violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa a atrair a nulidade do processo administrativo 055-006541/2014, posto que foi oportunizado ao condutor todos os meios de defesa da esfera administrativa.
14. Além disso, no caso sob exame, o autor/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, I), porquanto não acostou aos autos o processo administrativo que tramitou no Detran/GO, deixando de demonstrar, que a abertura do processo administrativo no Detran/DF ocorreu antes do encerramento do processo no Detran/GO.
15. Por tais razões, irrepreensível a sentença objurgada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.